Tribunal: STF
Processo: RE 1384255
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 18 e 37, II, IX e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto aos fatos, verifica-se que a parte recorrente foi aprovada em 1º lugar da classificação geral para Operário, conforme documento de f. 26, havendo vinte vagas (f.62).



    O edital n° 01/2013, da Prefeitura Municipal de Vazante, tornou pública a abertura de inscrições para o "Processo Seletivo de Provas para provimento das vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante, de acordo com a seguinte legislação: Lei Municipal n°. 1286/2005; Lei Municipal n°. 1370/2007; Lei Municipal n°. 1424/2009; Lei Municipal n°. 1479/2010; Lei Municipal 1486/2010 e alterações".



    Assevero que as leis que regem o edital e constam expressas de seu preâmbulo não dizem respeito a contratação temporária, conforme consulta no site da Câmara Municipal de Vazante:



    a) a Lei Municipal n°. 1286/2005 "Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal de Vazante-MG e dá outras providências";



    b) a Lei Municipal n°. 1370/2007 "Altera os Anexos III e I V da Lei n°. 1.287, de 12 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Fundação Municipal de Saúde de Vazante e dá outras providências";



    c) a Lei Municipal n°. 1479/2010 "Dispõe sobre a criação, no âmbito do Município de vazante MG, do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social e dá outras providências";



    d) a Lei Municipal n°. 1486/2010 "Dispõe sobre a criação, no âmbito do Poder Executivo Municipal, do cargo TNM EDUCADOR INFANTIL e dá outras providências;



    e) a Lei Municipal n° 1424/09 "Altera a Lei n° 1.286, de 12 de setembro de 2005, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal de Vazante-MG e dá outras providências".



    Assim, verifica-se evidente contradição entre a nomenclatura "Processo Seletivo" e a abertura de vagas para provimento do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, constando, inclusive, a Lei Municipal que rege o quadro de pessoal.



    Não há no edital indicação da Lei Municipal n° 1146/2001, que "Autoriza a Contratação Temporária para atender excepcional interesse público, e dá outras providências".



    Não bastasse, o item 1.6 do edital estabelece que o regime empregatício adotado será a contratação por prazo determinado e em diversas cláusulas há indicação expressa do termo "concurso".



    Quanto a aprovação da parte recorrente, verifica-se a existência do cargo de Operário no quadro geral de servidores públicos (f. 67).



    Portanto, verifica-se que o edital objeto da celeuma inaugurada foi redigido de forma confusa, mas em seu preâmbulo consta expresso que o provimento é para o quadro permanente, com a citação de leis relativas ao quadro de pessoal."



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente